Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com pena fixada em 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 640 dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena com exclusão da reincidência, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suposta nulidade das provas em decorrência da alegada violação de domicílio; (ii) analisar se a materialidade e a autoria do delito justificam a condenação por tráfico de drogas; e, (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a busca domiciliar realizada foi lícita, porque autorizada pela moradora da área comum e em razão do flagrante delito, que permite a exceção à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/88, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ, a nulidade não resta configurada.

4. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico foram corroboradas por laudos e depoimentos, evidenciando que o réu guardava em sua residência substâncias ilícitas (maconha e cocaína), além de itens como balança de precisão e anotações alusivas ao tráfico, mantem-se a condenação.

5. O redimensionamento da pena é cabível, porque é necessário considerar, também, a quantidade da droga apreendida. A natureza não justifica, por si só, a majoração na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06 e da jurisprudência do STJ.

6. Mantem-se a reincidência quando o período depurador de 5 anos é contado não da data do trânsito em julgado da condenação anterior, mas, sim, da data do cumprimento ou extinção da pena, conforme prevê o art. 64, inciso I, do Código Penal. Por isso, não transcorrido o prazo de 5 anos entre a extinção da pena e o cometimento de novo crime, não há falar em primariedade.

7. Não atendidos os critérios objetivos do art. 33, § 4o, da LAD, em razão da reincidência, correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

8. Aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, §2o, e 64, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, art. 240.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Min. André Mendonça, j. 05/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Min. Messod Azulay Neto, j. 7/2/2023